Tribunal: TJMT
Processo: 1000425-27.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000425-27.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Ausência de Fundamentação, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 3 VARA CRIMINAL DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), JESSICA TAINA CANDIDO ANDRADE - CPF: 020.250.442-59 (VÍTIMA), FALMO IANEZ GONCALVES NUNES - CPF: 776.756.571-87 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA –

PRISÃO DE OFÍCIO -

PEDIDO DE LIBERDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -

ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA

– CRIMES APENADOS COM DETENÇÃO
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – INEXISTÊNCIA - JULGADOS DO TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

“[...] a prisão preventiva visando a garantia da execução das medidas protetivas de urgência somente se revela cabível quando ficar evidenciada, de modo inequívoco, a deliberada e voluntária intenção do paciente em descumpri-las com a finalidade de causar temor na vítima ou em seus dependentes, de voltar a agredi-la [física ou psicologicamente], ou de demonstrar total menosprezo à ordem judicial. Não havendo nos autos nenhum substrato fático concreto a indicar que a integridade física da vítima estará comprometida, reforça-se a conclusão de que não se patenteia presente o periculum libertatis a autorizar a prisão preventiva.”
(TJMT, HC nº 118425/2016 – 2.9.2016)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1000425-27.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
CAMPO VERDE

IMPETRANTE(S): DR. HUGO LEONARDO BONFIM FERNANDES – DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE(S): FALMO IANEZ GONÇALVES NUNES

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de FALMO IANEZ GONÇALVES NUNES contra ato comissivo

do Juízo

da 3ª Vara Criminal de Campo Verde, nos autos de incidente processual (PJE N.U. 1000093-04.2023.8.11.0051), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal e ameaça no ambiente doméstico - art. 129, § 9º e art. 147, do CP c/c Lei nº 11.340/2006 – (fls. 80/87 – ID 155042169).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente
“é servidor público municipal e exerce a nobre função de coletor de lixo”
, sendo que,
“com a devolução da liberdade, passará a residir em endereço diverso da ex-companheira e voltará a contribuir ao meio social com o seu labor”
; 2)
“mesmo em caso de futura condenação, o regime fechado não será aplicado ao Paciente”
; 3) a prisão preventiva não pode ser decretada de
“ofício e contrária ao pedido do Ministério Público”
.

Pede a concessão da ordem para que seja revogada a custódia preventiva do paciente,
“com fixação de medidas protetivas à ofendida e alternativas a prisão”
(ID’s 155042154/155049151).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 155106193).

O Juízo singular prestou informações (ID 156666658).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus. Lesão corporal em contexto de violência doméstica. Prisão em flagrante convolada em preventiva. Pretendida revogação da prisão cautelar. Possibilidade. Ausência de elementos que demonstrem a necessidade da custódia cautelar. Pena máxima não superior a quatro anos. Paciente primário. Inexistência de deferimento de medidas protetivas anteriores aos fatos. Requisitos do artigo 313 do CPP não preenchidos. Adequada e suficiente, tendo em vista a necessidade de preservação de certa cautelaridade, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do encarceramento. Parecer pela concessão da ordem, para, convalidada a liminar, substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
” (Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 159389661)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“A decisão constritiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública e necessidade de se resguardar a integridade física da vítima, visto que o paciente a teria agredido fisicamente com socos e lhe ameaçado com uma garrafa de vidro quebrada, na presença de uma criança.

De fato, a ação criminosa do paciente foi gravada pelo sistema de segurança do estabelecimento comercial [Bar JF], a revelar a covardia da conduta consistente na agressão da vítima, na presença da filha desta [enteada do paciente], uma criança de aproximadamente 10 (dez) anos de idade (PJe 1000093-04.2023.8.11.0051).

Todavia, trata-se do primeiro registro de violência intrafamiliar entre o paciente e a vítima, uma vez que não havia imposição de medidas protetivas anteriores ao fato [as medidas protetivas foram requeridas e deferidas na mesma data da prisão, ou seja, em 13.1.2023 – PJe 1000092-19.2023.8.11.0051].

Além disso, o paciente admitiu, em seu interrogatório, ter agredido a vítima com socos, se comprometeu a cumprir as medidas protetivas que lhe foram impostas e declarou ser responsável pelo sustento de três filhos menores de idade (fls. 64/65), a recomendar ponderação por este e. Tribunal, à luz do direito constitucional à liberdade.

Note-se, ainda, que o paciente é servidor público efetivo no Município de Campo Verde [coletor de lixo] e apresentou comprovante de endereço em local diverso da vítima [Avenida Vinicius de Moraes, nº 326, bairro Jardim Campo Verde, CEP 78840-000 – Município de Campo Verde].

Nesse ponto, merece destaque a manifestação favorável à soltura do paciente, exarada pelo o órgão ministerial de primeiro grau:

“(...) considerando que o senhor Falmo tem trabalho fixo, é concursado da prefeitura, não tem antecedentes impeditivos, o Ministério Público entende Excelência, que é possível, vamos dizer assim, conceder aí, uma chance, uma última chance a ele para evitar que ele continue reiterando nessa prática delitiva. Então o Ministério Público nada tem a opor a concessão da liberdade provisória a ele mediante Excelência ao cumprimento das obrigações de praxe, que é manter endereço atualizado, comparecer em todas as intimações que forem feitas e também cumprir as medidas protetivas como forma de sobepesar aí os interesses em conflito (...).”

Sob essa ótica, não há como dizer que a aplicação das medidas cautelares seja insuficiente para a contenção do paciente e proteção da integridade física/psicológica da ofendida.

O STJ possui entendimento de que a prisão cautelar, em relação aos crimes praticados no âmbito doméstico, deve ser decretada somente em casos extremos, ou seja, quando demonstrado o risco à integridade da vítima (STJ, RHC 108.748/MG, 14/05/2019).

No mesmo sentido:

“A constrição provisória, admitida como mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar, exige prévio descumprimento das medidas protetivas (...). In casu, o magistrado converteu a prisão flagrancial em preventiva, sem remeter ao descumprimento de medida protetiva anterior, indo de encontro ao que preceitua o indigitado dispositivo legal” (STJ, HC 332.306/SP)” (TJMT, N.U 1000451-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 09/03/2020).

Outrossim, a manutenção da custódia preventiva não guarda a devida proporcionalidade com o fato, notadamente ao se considerar que os delitos atribuídos são apenados com detenção, o que conduziria, em caso de condenação, ao cumprimento de eventual pena em regime aberto, por se tratar de paciente primário.

Colaciono o seguinte aresto deste Tribunal:

“O ordenamento jurídico possui diversos mecanismos de proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar, dado sua hipossuficiência e vulnerabilidade, mas que, em contrapartida, devem ser aplicados com prudência, atentando-se para os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que devem nortear o julgador e as autoridades que, diuturnamente, lidam com tais situações, em especial no âmbito criminal, máxime quando envolver direito ao status libertatis do agente. A prisão preventiva visando a garantia da execução das medidas protetivas de urgência somente se revela cabível quando ficar evidenciada, de modo inequívoco, a deliberada e voluntária intenção do paciente em descumpri-las com a finalidade de causar temor na vítima ou em seus dependentes, de voltar a agredi-la [física ou psicologicamente], ou de demonstrar total menosprezo à ordem judicial. Não havendo nos autos nenhum substrato fático concreto a indicar que a integridade física da vítima estará comprometida, reforça-se a conclusão de que não se patenteia presente o periculum libertatis a autorizar a prisão preventiva.” (HC 118425/2016 – MINHA RELATORIA – Primeira Câmara Criminal -2.9.2016)

Destarte, pelas particularidades do caso concreto, entendo que as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP são suficientes para garantir a ordem pública e assegurar a integridade física/psicológica da vítima.

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir a custódia preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares alternativas:
“a) afastamento do lar; b) não se aproximar da vítima, em nenhuma hipótese, em sua residência, em seu local de trabalho, ou em qualquer outro lugar, a uma distância mínima de 500 [quinhentos] metros, tampouco manter com ela qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp; c) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança; d) comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades; e) não se ausentar do território da Comarca sem prévia comunicação ao juízo”. f) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente; g) não frequentar lugares inapropriados (tais como bares, casa de jogos, e outros similares); e h) Não se envolver em outro fato ilícit
o
”
, nos termos do art. 319 do CPP, sob pena de revogação do benefício processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023